Tribunal: STF
Processo: ARE 1529878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE.



    1. O autor, ora agravado, possui interesse de agir, sim, na acepção processual do termo, vez que sua pretensão encontra-se resistida pela municipalidade, o que revela a utilidade e necessidade de se obter a tutela do Poder Judiciário, de modo que repilo a preliminar suscitada de ausência de interesse processual.



    II. Pode o servidor público ser removido do seu local de lotação, quando não possuir a garantia da inamovibilidade; no entanto, o interesse público, no qual se ampara a discricionariedade da Administração Pública, deve sempre, sob pena de nulidade, ser dotado de motivação. Precedentes.



    III. Apesar de ser ato discricionário da Administração Pública, a remoção ex officio de servidora pública, sem a devida motivação caracteriza ato arbitrário, devendo ser corrigido pelo Poder Judiciário. Precedentes.



    IV. Agravo Interno conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [E]mbora o agravante alegue a falta de interesse de agir, verifico que o impetrante, ora agravado, foi transferido da Secretaria Municipal de Educação para a Escola Municipal São Benedito, no Povoado de Monte Alegre. Todavia, como ressaltei na decisão agravada, a Administração Pública Municipal não motivou o ato de remoção do impetrante, ora agravado, caracterizando-se tal ato como arbitrário, devendo ser corrigido pelo Poder Judiciário, pois, apesar de não ter o servidor em tela direito à lotação em órgão específico, tem direito de saber os motivos que levaram o ente público a transferi-lo do seu local de trabalho para outro.



    [...]



    [I]ndubitável é o caráter discricionário do ato de remoção, como alegou o agravante, já que advém do poder da administração em organizar o serviço público, independentemente da concordância do servidor, pois, o que se visa é o interesse público. Todavia, o ato de remoção deve observar aos princípios inerentes à administração pública, ou seja, mesmo se tratando de ato discricionário, se faz necessário demonstrar a sua finalidade e o seu motivo, o que não ocorreu no caso versado nos autos, como já dito.



    [...]



    Diante de tais considerações, conclui-se que é nulo o ato administrativo que determina a remoção do servidor público sem a devida motivação, haja vista que eivado de ilegalidade.



    Portanto, sem provas da motivação do ato de remoção do impetrante/agravado e considerando os fatos constantes dos autos, o ato atacado é nulo, eis que arbitrário. Aliás, não constando os motivos justificadores do ato administrativo de remoção, deixa, inclusive, transparecer que o ato foi praticado em razão de perseguição política.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente